Tribunal: TJBA
Processo: 8020456-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020456-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: MAGNO ADRIANO JUNGES

Advogado(s)
:
ADSON ANTONIO PINHEIRO DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VEÍCULO. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. EFICÁCIA DA DECISÃO CONDICIONADA AO DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES CONTROVERSOS E PAGAMENTO DOS VALORES INCONTROVERSOS DIRETAMENTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8020456-43.2025.8.05.0000
interposto por
BANCO C6 S.A.

,
que se insurge contra a decisão proferida nos autos do processo origem nº
8001301-85.2025.8.05.0022 ajuizado por
MAGNO ADRIANO JUNGES
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,